Tribunal: STF
Processo: RHC 84268
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Crime militar. 3.
Trancamento de Instrução Provisória de Deserção. 4. Alegação de
falta de justa causa e nulidade na lavratura do termo de deserção.
5. A conduta do recorrente configura, em tese, crime. 6. O retardo
na lavratura do termo de deserção configura irregularidade
administrativa. Precedente. 7. Recurso improvido.